Tribunal: CARF
Processo: 10166.011347/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.011347/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.533 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
NIDA GIBRAM FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 13.347,31, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.863,04, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 5.737,33 (fls. 38/41).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-38.815, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 45/49):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.011347/2008-12
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.011347/2008-12

Da Autuação
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foi emitida, em 26/05/2008, a
Notificação de Lançamento n° 2004/601450764414086, de fls. 35/38, consubstanciando
o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, do exercício de 2004, ano-
calendário 2003, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), com
exercício na DRF em Brasília - DF.
O valor do Crédito Tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em
Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar ........... 5.737,33
Multa de Oficio .............................................................. 4.302,99
Juros de Mora (calculados até 30/05/2008) ................... 3.306,99
Valor do Crédito Tributário .......................................... 13.347,31
O cálculo do Imposto suplementar apurado encontra-se demonstrado às fls. 37, a
descrição dos fatos e enquadramento legal da infração às fls. 36. Em síntese, foi glosado
R$ 20.863,04 referente à dedução indevida a título de despesas médicas por falta de
comprovação ou falta de previsão legal.
Complementa informando que não comprovou as seguintes despesas:
- IMH - Instituto de Medicina Holística Ltda, no valor de R$ 180,00;
- Vídeo Clinica Médico Cirúrgica S/C Ltda, no valor de RS 1.700,00;
- Sr. Luis Flávio Marconi, no valor de R$ 4.000,00, não possui o CRO;
- Dra. Luciana Rodrigues Silva, no valor de R$ 8.000,00 foram efetuadas no ano-
calendário de 2004; e,
- Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$ 6.983,04.
Da Impugnação.
Cientificada do lançamento, a interessada protocolou sua impugnação, em 20/08/2008,
anexada às fls. 01/02, instruída com os documentos de fis. 03/08, 09/10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16. Em síntese, alega e requer o seguinte:
- com relação a contestação da despesa Vídeo Clinica Médico Cirúrgica S/C Ltda, no
valor de R$ 1.700,00, houve um equívoco, uma vez que foram somadas três notas
fiscais de uma mesma empresa, onde deveria ter usado somente uma. As outras duas são
objeto do exercício seguinte;
- apresenta a descrição dos fatos da notificação;
- mostra para cada item as provas anexadas ao processo informando que as despesas
relativas à Dra. Luciana Rodrigues Silva agora estão com o ano-calendário correto; e,
- solicita a improcedência do procedimento fiscal com o cancelamento do débito.
Depois de instruído com os documentos/extratos de fl. 17/20, 21/23, 24/27, 28/29,
30/32, 33/34 e 35/38, o presente processo, para fins de julgamento, foi encaminhado
para esta DRJ, conforme despacho de fls. 39.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação por ser intempestiva, haja vista a apresentação da mesma ter ocorrido após o prazo
legal.

Recurso Voluntário
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.011347/2008-12

Cientificada da decisão, em 07/10/2010 (fls. 54), a contribuinte, em 27/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/57), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
DA PRELIMINAR
A apresentação da impugnação administrativa foi considerada intempestiva, uma vez
que a mesma foi protocolada junto à Receita Federal do Brasil na data de 20/08/2008 e
o prazo máximo tendo por base o “Aviso de Recebimento - AR” era 14/07/2008, ocorre
que por motivo de viagem só tomei conhecimento disto depois de expirado o prazo.
Conforme prescreve o art. 319 do CPC/1973, o réu que não contesta a ação, reputar-se-
ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Contudo, o art. 320 do CPC, trás que a
revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente.
Há por si só, elementos suficientes para comprovar o que está sendo solicitado, pois a
revelia alcança o fato e não o direito. Não pode e nem deve o órgão fiscalizador de
posse da documentação comprobatória lançar o imposto e simplesmente desprezar as
provas apresentadas, alegando simplesmente o descumprimento de prazo.
Houve a perda do prazo, isso é fato, mas não houve a intenção de lesar o erário,
pois mesmo tendo sido expirado o prazo legal foi apresentado provas que
corroboram com a solicitação em questão.
DO MÉRITO
O presente recurso visa comprovar despesas incorridas no exercício em questão e tem
por finalidade comprovar a improcedência parcial do lançamento, uma vez que houve
um equívoco no preenchimento da declaração já informado no 1° parágrafo do item
anterior: DO DIREITO - DA PRELIMINAR.
Estão anexados a este Recurso os seguintes documentos: 1- Cópia da nota fiscal; 2-
Cópia da nota fiscal n° 6227 no valor de R$ 100,00. 3- Declaração de Habilitação
Legal, expedida pelo CRO-DF; 4- Cópia dos recibos no ano-calendário correto; 5-
Cópia do demonstrativo de Pagamento de Faturas expedido pela Cassi; 6- Cópia das
notificações iniciais e recurso direcionado ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Requer, ao final, demonstrada a improcedência parcial do lançamento, o
cancelamento parcial do débito lançado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/89.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.011347/2008-12

Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do imposto suplementar foi
encaminhada para o domicílio tributário do Recorrente sendo ali recepcionada no dia 12/06/2008
(quinta-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 43/44). Logo, a contagem de prazo para
apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 13/06/2008 (sexta-feira), se
encerrando no dia 14/07/2008 (segunda-feira). Assim, a impugnação apresentada em 20/08/2008
(fls. 86), é intempestiva.
Este fato, inclusive, é reconhecido pela própria Recorrente em sua peça recursal.
Nada obstante, no que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge
transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal da contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 44). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 12/06/08, com
assinatura, nome e matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrido, em 12/06/2008, via postal, a ciência regular e válida da
notificação de lançamento lavrada (fls. 43/44), deve-se contar a partir dessa data o prazo para
impugnar o débito, trintídio este encerrado no dia 14/07/2008. Portanto, em que pese as razões
recursais, não há como considerar tempestiva a peça impugnatória apresentada somente em
20/08/2008 (fls. 2/3).
Por fim, caber salientar que, uma vez firmado o entendimento de que a decisão
recorrida deve ser mantida quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua
intempestividade, descabe a apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de
ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital